Tribunal: STF
Processo: HC 231625
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESISTÊNCIA: HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Nos termos da Petição STF nº 109886/2023, o agravante afirma não subsistir interesse no processamento deste recurso, protocolado contra a decisão proferida em 27/08/2023, mediante a qual foi negado seguimento ao writ. Informa a concessão da ordem pretendida no âmbito do Habeas Corpus nº 813.155/SP do Superior Tribunal de Justiça. Requer a desistência (e-doc. 12). 



    2. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência deste agravo regimental, para que produza os efeitos legais. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator